Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. CARRO HÍBRIDO. ANTERIORIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, relativamente à alegada cobrança indevida de IPVA do automóvel híbrido adquirido pelo impetrante, o qual seria isento do referido imposto.
2. Decisão anterior – a sentença confirmou a medida liminar e concedeu a segurança pleiteada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cobrança de IPVA/2025 referente a carro híbrido adquirido em outra unidade da Federação, diante da revogação da isenção de IPVA decorrente da superveniência da Lei Distrital no 7.591/2024.
III – Razões de decidir
4. Ao condicionar a isenção do IPVA concedida pela Lei Distrital no 7.028/2021 que acrescentou o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital no 6.466/2019 a automóveis híbridos, movidos a motores a combustão e elétrico, a Lei Distrital no 7.591/2024, com vigência a partir de 6/12/2024, promoveu majoração indireta de tributo, submetida ao regramento constitucional e jurisprudencial vinculante sobre a matéria e, portanto, deve observar a anterioridade anual e nonagesimal.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação e remessa necessária desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF, 150, inc. III, “a”, “b”, “c” e § 1o. CTN, arts. 175, inc. II, 176, 178 e 179. Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 2o, XIII. Lei Distrital n. 7.591/2024. Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.383/STF. TJDFT, Apelação Cível, 0701691-11.2025.8.07.0018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/9/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0704109-19.2025.8.07.0018, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2025. TJDFT, Apelação Cível e Remessa Necessária, 0704709-40.2025.8.07.0018, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2025. TJDFT, Apelação Cível e Reexame Necessário, 0706657-17.2025.8.07.0018, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2025.